Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-70.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000107-70.2015.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s):ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PAGAMENTOS DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E SALÁRIO-FAMÍLIA. FICHAS FINANCEIRAS NÃO ASSINADAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. LICENÇA-MATERNIDADE. CÔMPUTO PARA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Fichas financeiras sem assinatura da parte beneficiária e sem comprovação do depósito bancário não constituem prova de pagamento, por serem documentos produzidos unilateralmente pela Administração.

A licença-maternidade, conforme a Constituição Federal e a legislação trabalhista, não exclui o direito à percepção de férias e 13º salário.

O período de afastamento por licença-maternidade é computado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para a aquisição de férias e décimo terceiro.

A juntada extemporânea das fichas financeiras desrespeita o art. 434 do CPC, que exige a apresentação de documentos junto à contestação, salvo exceções não configuradas no caso.

O
Município A
pelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à quitação das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu
,
n
ão
tendo sido o Apelante condenado ao pagamento
de honorários advocatícios
em primeiro grau,
não deve ser aplicado
o disposto no art. 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil,
pois
versa exclusivamente sobre majoração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000107-70.2015.8.05.025
8, em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA
e, como
Apelada -
ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

11/R